Tribunal: STJ
Processo: 2065034-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759744 - SP (2024/0368740-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: M C F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: M R DOS S T
ADVOGADA
: CRISTINA APARECIDA DAL COLLINA - SP233091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES FIXADAS EM R$50.000,00 POR
DIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. OPERADORA DE PLANO
DE SAÚDE QUE LEVA NOVE DIAS PARA AUTORIZAR O
TRATAMENTO.
VALOR
EXORBITANTE.
RECONHECIMENTO.
REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a verificar se o valor fixado a título de astreintes
mostra-se excessivo diante do descumprimento da decisão que impôs à
operadora de plano de saúde a obrigação de custear medicamento para
tratamento de segurado portador de AME – Atrofia Muscular Espinhal.
2. As
constituem instrumento legítimo de coerção, destinado a
astreintes
assegurar a efetividade da decisão judicial (art. 537 do CPC). Todavia, o
valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de modo a não se converter em verdadeira sanção desmedida.
Precedentes.
3. Hipótese em que o juiz fixou a multa cominatória no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) por dia de descumprimento da decisão. Como a
agravante levou nove dias para autorizar o tratamento e fornecer o
medicamento, perfez o valor de R$450.000,00, o que se revela exorbitante. O
caráter coercitivo da medida, nessas condições, acaba se convertendo em
causa de enriquecimento ilícito.
Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 16:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bdf0040b-7c2f-4f76-a0ef-b22f2001fc43

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 16:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bdf0040b-7c2f-4f76-a0ef-b22f2001fc43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759744 - SP (2024/0368740-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: M C F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: M R DOS S T
ADVOGADA
: CRISTINA APARECIDA DAL COLLINA - SP233091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES FIXADAS EM R$50.000,00 POR
DIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. OPERADORA DE PLANO
DE SAÚDE QUE LEVA NOVE DIAS PARA AUTORIZAR O
TRATAMENTO.
VALOR
EXORBITANTE.
RECONHECIMENTO.
REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a verificar se o valor fixado a título de astreintes
mostra-se excessivo diante do descumprimento da decisão que impôs à
operadora de plano de saúde a obrigação de custear medicamento para
tratamento de segurado portador de AME – Atrofia Muscular Espinhal.
2. As
constituem instrumento legítimo de coerção, destinado a
astreintes
assegurar a efetividade da decisão judicial (art. 537 do CPC). Todavia, o
valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de modo a não se converter em verdadeira sanção desmedida.
Precedentes.
3. Hipótese em que o juiz fixou a multa cominatória no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) por dia de descumprimento da decisão. Como a
agravante levou nove dias para autorizar o tratamento e fornecer o
medicamento, perfez o valor de R$450.000,00, o que se revela exorbitante. O
caráter coercitivo da medida, nessas condições, acaba se convertendo em
causa de enriquecimento ilícito.
Agravo interno provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por B. S. S. contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo nos termos da seguinte
ementa (fls. 780-783):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO
DE SENTENÇA JUDICIAL. ASTREINTES. VALOR.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
Documento eletrônico VDA50588884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:32
Código de Controle do Documento: 0e9b79e0-73f5-42e3-9ea6-2b1bf0a2560f

RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 571):

Agravo de instrumento. Cumprimento definitivo de
sentença. Rejeição da impugnação. Manutenção da multa
fixada de R$ 50.000,00. Mora de nove dias. Intimação para
o pagamento da quantia de R$ 450.000,00, sob pena de
bloqueio pelo sistema Sisbajud. Autora menor impúbere
que padece de AME (doença rara que atinge neurônios
motores responsáveis pelos gestos voluntários vitais
simples do corpo, como respirar, engolir e se mover). Mora
inequívoca, segundo a data da infusão do medicamento.
Diante do descumprimento inequívoco, não se pode falar
que o valor seja desproporcional ou desarrazoado. A
redução da multa seria premiar ainda mais o
inadimplemento e a resistência à ordem judicial processual.
Recurso desprovido.
Sem embargos de declaração.
A agravante sustenta que a decisão monocrática negou provimento ao
agravo em recurso especial com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, sem apreciar as
alegações de que o valor da penalidade é excessivo e desproporcional, o que permitiria
sua revisão sem reexame do acervo fático-probatório.
Alega, nas razões do agravo interno, que a multa aplicada, no valor de R$
450 mil, é excessiva e pode resultar em enriquecimento sem causa da agravada, o que é
repudiado pelo ordenamento jurídico.
Afirma, ainda, ter cumprido a decisão liminar, comprometendo-se a arcar
com o tratamento medicamentoso prescrito, e que não houve prejuízo à agravada.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 801-818).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Com razão o agravante.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o valor fixado a título de astreintes
mostra-se excessivo diante do descumprimento da decisão que impôs à operadora de
plano de saúde a obrigação de custear medicamento para tratamento de segurado
portador de AME Atrofia Muscular Espinhal.
–
Documento eletrônico VDA50588884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:32
Código de Controle do Documento: 0e9b79e0-73f5-42e3-9ea6-2b1bf0a2560f

É certo que as
constituem instrumento legítimo de coerção,
astreintes
destinado a assegurar a efetividade da decisão judicial (art. 537 do CPC). Todavia, o
valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
modo a não se converter em verdadeira sanção desmedida.
Na hipótese dos autos, o juiz fixou o valor R$50.000,00 (cinquenta mil
reais) por dia de descumprimento da decisão. Como a agravante levou nove dias para
autorizar o tratamento e fornecer o medicamento, foi condenada à multa cominatória de
R$450.000,00, o que se revela exorbitante. O caráter coercitivo da medida, em tais
circunstâncias, acaba se convertendo em causa de enriquecimento ilícito.
Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de
que o exame do valor atribuído às
pode ser revisto em hipóteses excepcionais,
astreintes
quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EXAME
DE
SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO GENE VHL.
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 568/STJ.
ASTREINTES. VALOR DA MULTA. REVISÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos
morais.
2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde só
enseja danos morais na hipótese de agravamento da
condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à
saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
3. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o
consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a
redução do valor das astreintes demandariam o reexame
dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via
estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. T
al óbice, conforme assentado por esta Corte Superior,
somente comporta temperamentos quando se trata de valor
manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se
verifica no particular.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte,
provido.
(REsp n. 2.210.053/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
26/6/2025
.)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES.
REVISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50588884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:32
Código de Controle do Documento: 0e9b79e0-73f5-42e3-9ea6-2b1bf0a2560f

1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É
indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque
decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. O eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de
que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser
revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a
exorbitância da importância arbitrada em relação à
obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, a ora agravante pretende majorar a multa por
descumprimento da obrigação de fazer, reduzida de R$
1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) por
dia. Não obstante, tendo em vista que a obrigação de
restabelecer o plano de saúde da recorrente foi cumprida,
ainda que em atraso, as astreintes não devem ser
majoradas, máxime porque fixadas em valor compatível
com os danos sofridos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.539.699/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
.)
23/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em
recurso especial, a aplicação da Súmula 83 /STJ, não
incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.
2. O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso
concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório
dos autos, concluiu que "não logrou o réu apelante
demonstrar a alegada inadimplência do apelado - fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
ônus que lhe incumbia" , reconhecendo o dever de
reparação civil do dano moral. Dessa forma, derruir as
conclusões contidas no decisum e acolher a pretensão
recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7
/STJ.
2.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
admitido possibilidade da alteração, em recurso especial,
do valor das astreintes quando estas se revelarem irrisórias
ou exorbitantes, não sendo a situação ora em apreço.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.146.245/BA, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
.)
16/12/2022

Documento eletrônico VDA50588884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:32
Código de Controle do Documento: 0e9b79e0-73f5-42e3-9ea6-2b1bf0a2560f

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reduzir as
ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da
astreintes
decisão judicial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:32
Código de Controle do Documento: 0e9b79e0-73f5-42e3-9ea6-2b1bf0a2560f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.759.744 / SP
Número Registro: 2024/0368740-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00366142920228260100 10269401020228260100 20650344820248260000 366142920228260100
36614292022826010010269401020228260100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: M C F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: M R DOS S T
ADVOGADA
: CRISTINA APARECIDA DAL COLLINA - SP233091
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: M C F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: M R DOS S T
ADVOGADA
: CRISTINA APARECIDA DAL COLLINA - SP233091
TERMO
Documento eletrônico VDA50972350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: d4facd31-8a2d-40c8-a98c-4657bb6f7518

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: d4facd31-8a2d-40c8-a98c-4657bb6f7518